Tribunal: STF
Processo: HC 259615
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jaimario Julho de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante sustenta, em síntese, a “nulidade do reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP” e requer a absolvição do ora paciente. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação criminal nº 0011691-50.2019.8.13.0699), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 18/05/2023).



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento da decisão proferida pelo ministro relator do ato impugnado (grifei):



    Não obstante, é possível constatar que os reconhecimentos fotográfico e pessoal foram apenas algumas das provas consideradas para a certificação da identidade dos roubadores. 



    Como admite o impetrante (fl. 4), a ofendida, em depoimento à autoridade policial, descreveu as características físicas dos autores do delito, e ambos os ofendidos afirmaram que um dos criminosos, durante a execução do delito, chamou o outro pela alcunha “Meio Quilo”, com a qual se identifica o paciente.



    Por sua vez, a sentença condenatória expõe que, além dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, os depoimentos que mencionaram a descrição física dos roubadores e os respectivos vulgos “Meio Quilo” e “De Menor” foram provas valoradas para estabelecer a autoria delitiva (fls. 270-271, sem grifos no original): 



    Primeiramente emerge de forma extreme de dúvidas o fato de que as vítimas quando da realização do reconhecimento pessoal realizado na DEPOL, e não reconhecimento por fotos ou audiovisual, mas pessoal, reconheceram os acusados. A vítima Ariane reconheceu pela voz, trejeitos e características físicas, o mesmo ocorrido em relação à vítima José Cupertino. Ademais, ambos afirmaram que no dia dos fatos um acusado chamava o outro pelo apelido, ou seja, Meio Quilo e De Menor, justamente os hipocorísticos dos acusados, donde inconteste a autoria delitiva. 



    Nota-se que a defesa não tece nenhuma consideração a respeito desses elementos de prova, que, sem relação com os reconhecimentos fotográfico e pessoal impugnados, permitem a identificação direta do paciente como autor do crime. 



    Nesses termos, conclui-se que, a despeito da nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal durante o inquérito policial, a identidade do paciente como um dos autores do roubo pôde ser estabelecida por provas independentes e que, por si mesmas, são suficientes para fundamentar a condenação.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente